Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718203-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELLI tendo por objeto a r. decisão (ID 124949938) proferida nos autos da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência se insurgindo contra o julgamento do Pregão Eletrônico 071/2021, cujo objeto é um Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de informática para atender à necessidade da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC-DF e no qual a agravante teve a sua proposta recusada (inabilitada), segundo a alegação da pregoeira de que, “o documento exigido na letra “i” do subitem 10.1.2 (Termo de Confidencialidade) não foi apresentado, conforme estabelece o subitem 5.8.1 e a letra “i” do subitem 10.1.2 do edital” (ID 124304113). A agravante teve indeferido requerimento de concessão de tutela provisória de urgência para se determinar a reabertura do Grupo 2, itens 4 e 5, do Pregão 71/2021. No presente recurso, a agravante almeja a retomada dos mencionados itens antes que ocorra o encerramento da licitação, o que se dará com a assinatura do contrato nos outros grupos e itens como medida de evitar perigo ao resultado útil do processo. Ocorre que, após a conclusão do recurso para lançamento de relatório nos autos, a agravante peticiona informando que, em 01/08/2022 (ID 38769697), requereu pedido de revisão da decisão que a inabilitou. Fundamentou seu pedido em decisão da eg. 2a Câmara Cível no Mandado de Segurança no 0735479-12.2021.8.07.0000 que reabilitou outra licitante, DELTALAB, pedindo isonomia. Menciona ainda (ID 38769692) que a Administração Pública a reabilitou no processo licitatório em questão. Considerando que, nos termos da própria agravante, teria havido o "...reconhecimento do direito pleiteado pelo Autor" (ID 38769692), NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator